Tribunal: TJPA
Processo: 0814697-94.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814697-94.2021.8.14.0000

APELANTE: SERGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA, ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, III E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO CRIME IMPUTADO. INOCORRENCIA.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreenso e entrega do objeto, acostado às fls. 15 do Inquérito Policial, isto somado aos depoimentos das testemunhas que confirmam que os acusados foram presos em flagrante no momento em que pilotavam a motocicleta furtada. No tocante à autoria do crime, os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, no deixam dúvidas de que os denunciados so, de fato, os autores do furto, eis que, os acusados foram abordados pela polícia ainda na posse do objeto furtado, quando tentavam encontrar comprador para a motocicleta furtada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS E SÉRGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA,
contra sentença (31.01.2019, ID: 7551426), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que os condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, III e IV, do CPB, as penas de:

a) Elizeu dos Santos: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de sessenta (60) dias-multa;

b) Sérgio Augusto: dois (2) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de sessenta (60) dias-multa, substituída por uma (1) pena restritiva de direitos.

Narra a peça acusatória (recebida em 20.08.2018, ID: 7551422), em síntese, que no dia 14 de julho de 2018, por volta das 03h, os apelantes subtraíram a motocicleta Honda CG 125 da vítima Gleison Rosa de Sousa. Após ser acionada, a Polícia Militar localizou os apelantes transitando pelas ruas com o referido veículo.

Resposta à acusação, ID: 7551423.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais orais (ID: 7551425).

Aos apelantes fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformados com o édito condenatório, interpuseram o presente Apelo (12.11.2020, ID: 7551426). Nas razões recursais (ID: 7551427), a defesa destaca a ausência de recurso da acusação, invocando o princípio da
Non Refomatio In Pejus
; pugna pela absolvição com espeque no princípio
In Dúbio Pro Reo
ante insuficiência probatória a comprovar a participação dos apelantes no crime imputado, alegando também fragilidade das provas produzidas pela acusação; e, por fim, expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo seja improvido o recurso (ID: 7551428).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugnam os apelantes, pela reforma da sentença, no sentido de serem absolvidos, sob o argumento de insuficiência de provas a comprovar a participação dos apelantes no crime imputado.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreenso e entrega do objeto, acostado às fls. 15 do Inquérito Policial, isto somado aos depoimentos das testemunhas que confirmam que os acusados foram presos em flagrante no momento em que pilotavam a motocicleta furtada.

No tocante à autoria do crime, os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, no deixam dúvidas de que os denunciados so, de fato, os autores do furto, eis que, os acusados foram abordados pela polícia ainda na posse do objeto furtado, quando tentavam encontrar comprador para a motocicleta furtada.

A vítima GLEISON ROSA DE SOUSA declarou que fase inquisitorial (ID: 7551360):
“(...) QUE deixou a motocicleta em frente a residência do sogro, e por volta das 03h30min, foi averiguar e constatou que o veículo não estava mais no local; que relatou o ocorrido à Polícia, que em diligências localizou a moto.”

A testemunha ANTONIO MARIA ZACARIAS ROSA ALVES, policial militar, em audiência de instruço e julgamento narrou:
“(...) QUE participou da priso dos acusados, que tinha ido fazer uma ocorrência e passou pelo dois; que avisou que estavam em uma motocicleta e apresentavam atitude suspeita; que fez a abordagem e informou a base; que os suspeito no tinham documentos da moto e nem documentos pessoais; que

a vítima reconheceu a moto como sua; que conduziu para a DEPOL; que foi reconhecido a moto e os dois estavam de posse.”

A testemunha JEOVANE BRITO LIMA, policial militar, em audiência de instruço e julgamento narrou. “(..)
QUE participou da priso do acusado, que estavam em ronda pela cidade; que avistaram os dois meliantes em atitudes suspeitas; que a outra guarniço tinha informado que tinham furtado uma moto; que abordaram e a outra guarniço estava com a vítima; que a vítima reconheceu a moto; que levaram para a delegacia; que no recorda se confessaram o delito.

Outrossim, apesar da negativa dos réus durante interrogatório judicial, verifica-se que suas declarações no condizem com as demais provas carreadas aos autos, posto que, os mesmos foram flagrados pela Polícia na posse da motocicleta da vítima, tendo a vítima reconhecido a
res furtiva
ainda no momento da apresentaço dos réus na delegacia.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Deste modo, restando a autoria do crime de furto qualificado em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em insuficiência de provas nem, tampouco, que ser acolhido o pleito absolutório.

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS E SÉRGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém, 05/07/2022